Tribunal: TJPA
Processo: 0806937-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806937-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDILSON SOARES LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
CRIME: LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – PEDIDO JÁ ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE AJUIZADO – NÃO CONHECIMENTO - PACIENTE FORAGIDO, JUNTAMENTE COM O IRMÃO, POR LONGO PERÍODO – REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA
.
A
prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena
(Precedentes). Ordem denegada. Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se

de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
EDILSON SOARES LIMA
,
apontando por coator o MM
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia
,
dizendo
os impetrantes,
em resumo, que
o
paciente
, preso no dia 04.06.2020, juntamente com o irmão José Francisco,
acusados pela suposta prática de latrocínio, ocorrido no dia 11.06.2006, o feito encontrava-se parado (paciente em local incerto e não sabido), vez que o paciente não foi encontrado - Processo n°
0001390-92.2006.8.14.0017
-, e
sofre constrangimento ilegal
pois foi negado pedido de liberdade provisória de forma genérica, além de ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva; não empreendeu fuga, possui requisitos pessoais favoráveis que lhe dão direito a liberdade provisória
.
Pede então,
a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre (fls. 37/39-ID Num
3321887
);
prestadas as informações
(fls. 46/49-ID Num
3338653
)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.
Os autos vieram a minha relatoria, ante a minha prevenção.

VOTO

Inicialmente, não se conhece do expediente juntado após o parecer da douta Procuradoria de Justiça -

ID Num. 3404617 -
, pois, em sede
writ
constitucional, a prova é pré-constituída, assim como, a questão relacionada com o Covid-19, deve ser submetida, primeiramente, ao Juiz da causa, sob pena de supressão de instância.

O paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 31.08.2016, vez que, juntamente com o irmão
José Francisco Soares Lima
, segundo a denúncia
, praticou, em tese, o crime tipificado no art. 157, § 3º, II do Código Penal Brasileiro, pois no dia 11/06/2006, por volta das 19h:00m, a vítima Vanderlei Vieira Mota foi assassinado no município de Floresta do Araguaia/PA, por motivo fútil e mediante dissimulação, com disparos de arma de fogo, vindo à óbito. O Paciente, José Francisco, portava arma de fogo na cintura calibre 38. Ato contínuo, quando dava-se entender que o Paciente e outros dois nacionais iriam embora, em verdade, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, esta foi alvejada nas costas, porém conseguiu empreender fuga para o meio da mata, montado em um cavalo, entretanto devido os ferimentos caiu, seu irmão ainda tentou ajudar-lhe, arrastando e escondendo-o num matagal, entretanto ao retornar ao local verificou que os indiciados haviam encontrado a vítima e disparado vários tiros em seu desfavor, vindo à óbito no local.

Pois bem. D
e plano, vislumbro não haver motivos para revogação da custódia cautelar do paciente, cujas decisões, já foram objeto de análise no HABEAS CORPUS nº 0806934-76.2020.8.14.0000, julgado na Plataforma Virtual, nos dias 25 a 27.08.2020, cuja ementa, tem o seguinte teor:

“
EMENTA
: HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO – REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco e vinte e sete
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte
”
.

De fato, o Juiz apontado como coator, fundamentou a medida extrema, ante a prova da materialidade e os indícios de autoria,
justificando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, considerando que a prisão somente foi cumprida em data recente – 04.06.2020 – após 14 anos de fuga do distrito da culpa, vez que o decreto é do ano de 2006, evidenciando risco a aplicação da lei penal.

Assim, mostram-se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo Coator determinou a segregação preventiva do paciente visando resguardar a conveniência da instrução criminal, bem como a futura aplicação da Lei Penal, tendo em vista o mesmo não ter sido encontrado no distrito da culpa, em razão de possível fuga.

Logo, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
ante ao risco de, novamente, empreender fuga, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

Também,
a prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena.

Por fim, no que concerne
a incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato, pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada
outra medida elencada no art. 319 do CPP.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA, 15 a 17
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 20/09/2020